Tribunal: TJES
Processo: 5005590-41.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005590-41.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAINAN PEREIRA CARVALHO
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005590-41.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RAINAN PEREIRA CARVALHO

RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL DE JUROS. LIBERDADE DE ESCOLHA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE OU ABUSIVIDADE CONTRATUAL.

DIFERENÇA ENTRE OS JUROS PRATICADOS E A MÉDIA POSTERIORMENTE APURADA QUE, POR SI SÓ, NÃO INDICAM ABUSIVIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora/recorrente
RAINAN PEREIRA CARVALHO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO SUMARÍSSIMA movida em face da
BANCO AGIBANK S.A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 14584374), a recorrente reitera os pedidos exordiais, consistentes na revisão dos juros remuneratórios, que entende abusivos, repetição do indébito e indenização por danos morais, pugnando pela reforma da sentença de improcedência.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 14584378).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse passo,
é imperioso
lembrar que no julgamento da ADI 2591/DF (j. 07/06/2006), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sepultou de vez a controvérsia acerca da plena aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, matéria inclusive sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 297/STJ
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Com
base na referida premissa, é possível a revisão das taxas de juros remuneratórios, desde que demonstrado, no caso concreto, a abusividade praticada.

O colendo STJ já decidiu em diversas oportunidades, que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil
serve como referência para verificar a abusividade dos juros em contratos bancários, não bastando, por si só, para atestar a abusividade, ainda mais considerando que no momento da contratação esta é desconhecida das partes.

Cada agente financeiro, na formação da taxa de juros cobrados de seus consumidores, leva em conta diversos fatores, sejam eles objetivos (
spread bancário, custos administrativos e lucro), sejam eles subjetivos (risco de inadimplência
), competindo ao consumidor, assim, pesquisar o mercado junto às diversas instituições financeiras para contratar com aquela que lhe ofereça as melhores vantagens.

Por mais que o consumidor, questione, agora, apenas em sede de recurso, que deveria o banco demonstrar a forma de composição de valores dos juros que são cobrados, não teceu uma linha sequer acerca da referida argumentação em sua peça vestibular, eis que baseia sua tese, tão somente, no fato dos juros remuneratórios não poderem ultrapassar a taxa média mensal,
sem qualquer critério de padronização objetiva
.

Dessa forma, na ausência de outros elementos probatórios que demonstrem que os juros cobrados podem ser enquadrados como
abusivos
, c
omungo do mesmo entendimento do juízo
a quo,
nos termos da sentença proferida (ID 14584373), no sentido de que a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato objeto da lide
(10,49% ao mês e 231,04%)
, não se encontra exorbitante e exagerada, considerando a média do mercado indicada pelo Banco Central do Brasil, em contratos de empréstimo similares
(5,47% ao mês e 89,55%)
, considerando ainda que foi realizado em 18 parcelas, incidindo maior percentual de juros.

Deveria
o consumidor,
caso
não concordasse com o valor praticado no momento da proposta, procurar instituição financeira que ofertasse juros inferiores. Uma vez aceitando os termos do contrato e inexistindo abusividades, não compete ao judiciário intervir nas relações privadas.

Dessa forma, o pedido revisional não prospera e, consequentemente, inexiste qualquer tipo de dano moral, vez que não verificada qualquer conduta da instituição financeira que afetasse diretamente à honra/moral da recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
2
0% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de agosto de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)